Tribunal: STF
Processo: HC 220745
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Arai de Mendonca Brazão, advogado, em benefício de Denis Renê Viviani, em 3.10.2022, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.178, Relatora a Ministra Laurita Vaz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABÍVEL O REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não obstante a formulação da nova dosimetria tenha levado à fixação de reprimenda corporal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, com pena-base estabelecida no mínimo legal, a quantidade e a natureza da droga apreendida é circunstância apta a justificar, nos termos da orientação desta Corte Superior, o estabelecimento do regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena reclusiva por sanções restritivas de direitos. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido”.



     



    2. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus. O impetrante alega constrangimento ilegal, pois teria sido imposto ao paciente o regime prisional semiaberto em condenação pela prática do delito de tráfico de drogas com base na quantidade do entorpecente apreendido.



    Argumenta que “nem a quantidade apreendida era expressiva, nem foram apreendidas drogas de natureza variadas, nem a espécie de droga apreendida está entre aquelas de maior lesividade ou letalidade.



    A quantidade e natureza de droga do caso concreto não possui expressividade a ponto de se sobrepor ao regime de pena previsto no artigo 33, § 2º, e adotar regime mais severo.



    Muito embora o decisum discorra sobre gravidade concreta do crime, em verdade, utilizou-se da gravidade abstrata para impedir a fixação do regime condizente com a quantidade de pena aplicada em desrespeito ao princípio da individualização da pena”.



    Sustenta que o “regime inicial aplicado não segue os ditames do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP, e a escolha da quantidade e natureza da droga apreendida como circunstância judicial desfavorável se monstra inidôneo”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) requer seja o presente habeas corpus recebido, e a ordem concedida para a fixação do regime inicial aberto e convertendo a pena corporal e restritiva de direitos” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    4. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 19h40min, na Rodovia SP 270, KM 340, área rural, na cidade e comarca de Ipaussu, DENIS RÊNE VIVIANI, Vulgo ‘Denão’; MAICON DE OLIVEIRA e RAFAEL PEREIRA LUIS, Vulgo ‘Ceará’, qualificados, respectivamente, às fls. 05, 06 e 07, em concurso de agentes, transportaram 09 porções de cocaína, com massa líquida de 480,81g, droga proscrita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão – fls. 15/17, laudo de constatação - fls. 23/25).



    Segundo se apurou, policiais militares receberam denúncia informando que RAFAEL teria contratado dois rapazes para buscar droga na cidade de Piraju/SP. O veículo utilizado seria o GM/Corsa, cor preta, Placas ACG-0252.



    Realizado patrulhamento pela Rodovia Raposo Tavares, o veículo foi abordado.



    Era conduzido por MAICON e tinha DENIS como passageiro.



    Em busca no veículo, foram localizadas 09 porções grandes de cocaína escondidas dentro da caixa de filtro de ar”.



    A pena imposta ao paciente foi de dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixado o regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos. Ao manter esse regime prisional, a não substituição por penas restritivas de direitos e proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A propósito do regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a formulação da nova dosimetria tenha levado à fixação de reprimenda corporal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, verifico que foi fixado o regime inicial mais gravoso em razão das circunstâncias do caso concreto, notadamente a quantidade e natureza da droga apreendida – 480,81 gramas de cocaína –, o que, nos termos da orientação desta Corte Superior, justifica o estabelecimento do regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritivas de direitos”. 



    5. Embora as penas de dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa impostas ao paciente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto e a substituição por penas restritivas de direitos, apresentou-se fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso e a não substituição de pena pretendida. Foi considerada a circunstância judicial desfavorável da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes. 3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a natureza e quantidade da droga apreendida. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 217.911-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.9.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico. 4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na quantidade de droga. A decisão impugnada atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 215.805-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial de cumprimento de pena. Quantidade de drogas apreendidas. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (146 kg de maconha) e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes). Nessa linha, veja-se o HC 161.482-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818-RG, firmou entendimento no sentido de que ‘não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)’. 3. As circunstâncias judiciais “elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso” (HC 140.816-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 214.594-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.6.2022).



    Não se vislumbra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora